Tribunal: TJDFT
Processo: 0755896-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755896-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: ROBERTO MARCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ROBERTO MARCIANO DA SILVA e INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública (ID 254982977, na origem), que, nos autos da ação de indenização por dano moral n. 0719065-74.2024.8.07.0018, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do Réu, atribuindo-lhe o encargo de demonstrar a adequação do atendimento médico-hospitalar, nos termos da decisão agravada. Confira-se a decisão Agravada: I - Trata-se de demanda ajuizada por ROBERTO MARCIANO DA SILVA contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00; pensão mensal no valor de 1 salário mínimo, desde a data da ocorrência do evento danoso, em 3.11.2019, de forma vitalícia; condenação do réu ao fornecimento de sessões de fisioterapia e de fonoaudiologia, ainda que na rede privada em caso de ausência de profissional para realização das sessões periódicas, pelo tempo que necessitar. Após o DISTRITO FEDERAL ofertar sua defesa (ID 223011932) e a parte autora apresentar sua réplica (ID 224600231), foi proferida decisão de ID 228987221, na qual foi determinada a inclusão do IGESDF no polo passivo do feito como litisconsorte. Citado, o IGESDF apresentou sua contestação em ID 238903352. Requer benefício da justiça gratuita. Esclarece que, no momento da internação do autor no Hospital de Base, há havia mais possibilidade de execução do procedimento denominado trombólise no paciente em decorrência do decurso de tempo superior à 4 h 30 min desde a ocorrência do AVC. Relata que após a admissão do autor, foi submetido á tomografia computadorizada do crânio. Reconhece que, mesmo após o pronto atendimento no Hospital de Base, houve limitação de condutas, tendo em vista que o autor já se encontrava fora da janela de possibilidade da realização de trombólise. Conta que, nos dias seguintes, enquanto aguardava a transferência para unidade de referência, no caso, Hospital Regional da Asa Norte, foram realizados exames complementares, limitando-se a realizar a monitorização e acompanhamento do paciente. Explica que, por não se enquadrar nas hipóteses de trombólise por admissão no Hospital de Base após 4h30 desde a ocorrência do AVC, e tampouco se enquadrar nas hipóteses de intervenção cirúrgica, a assistência do paciente, de acordo com os protocolos vigentes seria a realização de exames complementares, tratamento profilático secundário e reabilitação, sendo estes 2 últimos tratamentos a serem realizados em hospital de referência, após estabilização do paciente. Pondera que não lhe pode atribuir responsabilidade pelas sequelas sofridas pelo autor, uma vez que sua admissão no nosocômio ocorreu após a janela de intervenção trombolítica. Portanto, a ocorrência de complicações decorrentes do próprio quadro clínico do paciente não pode ser confundida com ato ilícito indenizável. Assevera que inexiste comprovação da tese do autor de ocorrência de erro médico, muito menos de que tenha ocorrido negligência, imprudência ou imperícia. Frisa que, diante da prova documental dos autos, está comprovado que o paciente foi atendido e tratado dentro dos parâmetros corretos e adequados ao quadro relatado, não havendo que se presumir a ocorrência de ato ilícito indenizável. Insurge-se contra o valor pretendido por considerá-lo exorbitante. Requer a improcedência do pedido. Em caso de condenação, seja a indenização fixada em patamar proporcional a razoável, observando sua esfera de ação. Réplica apresentada em ID 241490537, ocasião em que requereu a produção de prova técnica e oral. O IGESDF requereu o julgamento antecipado (ID 242483498). O DISTRITO FEDERAL requereu a oitiva dos profissionais que atenderam o autor (ID 243481589). É a síntese do necessário. Decido. II – Quanto ao pedido de justiça gratuita do IGESDF, o art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. No caso em tela, o fato do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) ser delegatório de serviço público, por ser um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, por si só, não o qualifica incondicionalmente como beneficiário da gratuidade de justiça, não se apresentando como hipossuficiente econômico. Ademais, eventuais dificuldades de fluxo de caixa não autorizam o reconhecimento de sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. III – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV - No presente caso, a controvérsia cinge-se em investigar se as sequelas apresentadas pelo autor em razão de um AVC, decorrem de pretensa falha no serviço prestado pelos agentes públicos de saúde, consistente na demora em encaminhá-lo ao atendimento médico, o que teria impossibilitado o fornecimento do tratamento adequado e eficiente. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu pelos profissionais dos requeridos, bem como o fato de que os réus conhecem todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos termos do §1o do art. art. 373 do CPC, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para os problemas de saúde do paciente. V - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a inversão geral e abstrata do ônus da prova viola o art. 373, § 1o, do CPC, que exige decisão fundamentada com especificação dos fatos de difícil prova pela parte; 2) o Juízo não delimitou quais pontos fáticos demandariam inversão, impondo ao Réu comprovar toda a cadeia de atendimento, o que inviabiliza a defesa e subverte a lógica da responsabilidade civil; 3) a inversão, quando cabível, deve operar como regra de instrução, restrita a fatos específicos (p. ex., falta de exames, medicamentos ou diagnósticos), e não como regra de julgamento ampla; 4) a prática reiterada de inversão automática contra o SUS gera ônus desproporcional e risco sistêmico, deslocando ao serviço público o dever permanente de provar a adequação de todo atendimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão que inverteu o ônus da prova até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento para reformar a decisão, restabelecendo a regra dos incisos I e II do art. 373 do CPC; subsidiariamente, que a inversão, se mantida, seja limitada a fatos específicos e expressamente delimitados como regra de instrução. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. É o relatório. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele sequer faz menção a tais requisitos, deixando de argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Cumpre destacar que a urgência não pode ser presumida, devendo ser comprovada com fatos específicos, o que não ocorreu. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. À SECRETARIA para retificar a autuação fazendo constar como Agravante o DISTRITO FEDERAL e como Agravados ROBERTO MARCIANO DA SILVA e INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Brasília, 17 de dezembro de 2025 17:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador